Tribunal: STJ
Processo: 1045464-26.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815019
- SP (2024/0445898-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EMPRESVI - SERVICOS DE PORTARIA E ZELADORIA
EIRELI
ADVOGADO
: ROGÉRIO MARQUES E SILVA - SP314430
AGRAVADO
: CENTRO EMPRESARIAL CARLA VILANI
ADVOGADA
: SUSE PAULA DUARTE CRUZ KLEIBER - SP143280
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra acórdão que rejeitou os embargos
de declaração.

2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do
STJ, ao argumento de que as questões apontadas no recurso especial não
abordam o contexto fático e probatório.

3. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de cobrança cujo valor da
causa foi fixado em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo
interno contra decisão colegiada.

Documento eletrônico VDA53235891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 07ddeea5-b177-4aa4-8789-920fe578fc4b

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de ser incabível agravo interno contra decisão colegiada,
conforme o
do CPC.
art. 1.021

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.

"É incabível agravo interno contra decisão
Tese de julgamento:
colegiada".
CPC,
RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021;
art. 259.
AgInt nos EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
EAREsp n. 1.966.719/PE,
Segunda Seção, julgado em
AgInt nos EDcl no AgInt nos
14/3/2023;
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção,
EAREsp n. 890.972/RJ,
julgado em 4/12/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
09/12/2025
16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 07ddeea5-b177-4aa4-8789-920fe578fc4b

AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815019
- SP (2024/0445898-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EMPRESVI - SERVICOS DE PORTARIA E ZELADORIA
EIRELI
ADVOGADO
: ROGÉRIO MARQUES E SILVA - SP314430
AGRAVADO
: CENTRO EMPRESARIAL CARLA VILANI
ADVOGADA
: SUSE PAULA DUARTE CRUZ KLEIBER - SP143280
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra acórdão que rejeitou os embargos
de declaração.

2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do
STJ, ao argumento de que as questões apontadas no recurso especial não
abordam o contexto fático e probatório.

3. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de cobrança cujo valor da
causa foi fixado em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo
interno contra decisão colegiada.

Documento eletrônico VDA51572989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/10/2025 16:45:38
Código de Controle do Documento: afe58cbd-c8da-4481-ac73-1c1097f4c7e5

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de ser incabível agravo interno contra decisão colegiada,
conforme o
do CPC.
art. 1.021

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.

"É incabível agravo interno contra decisão
Tese de julgamento:
colegiada".
CPC,
RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021;
art. 259.
AgInt nos EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
EAREsp n. 1.966.719/PE,
Segunda Seção, julgado em
AgInt nos EDcl no AgInt nos
14/3/2023;
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção,
EAREsp n. 890.972/RJ,
julgado em 4/12/2018.

RELATÓRIO
EMPRESVI
-
SERVICOS
DE
PORTARIA
E
ZELADORIA
EIRELI interpõe agravo interno contra o acórdão assim ementado (fls. 967-968):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que que desproveu, com base na
Súmula n. 182 do STJ, agravo interno em agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no
acórdão embargado ou se expressam apenas a insatisfação com o resultado do
julgamento e a pretensão de nova apreciação da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não se prestam à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA51572989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/10/2025 16:45:38
Código de Controle do Documento: afe58cbd-c8da-4481-ac73-1c1097f4c7e5

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são incabíveis quando não
há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. 2. A
mera irresignação com o entendimento adotado não justifica a oposição de embargos
de declaração, que não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao
rejulgamento da causa".
Dispositivo relevante citado: CPC,

art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados
EAREsp n. 1.623.529/DF,
em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em 25/8/2020

Nas razões do presente recurso, a agravante defende a inaplicabilidade da
Súmula n. 7 do STJ, ao argumento de que as questões apontadas no recurso especial
não abordam o contexto fático e probatório.
Aduz que demonstrou a violação dos arts. 98 e 99, §2o, do CPC.
Aponta a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, eis que a
agravante juntou todos os documentos que possuía, que comprovam sua
hipossuficiência.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 1.008.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de cobrança cujo valor da causa foi fixado em
R$ 10.000,00.
Documento eletrônico VDA51572989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/10/2025 16:45:38
Código de Controle do Documento: afe58cbd-c8da-4481-ac73-1c1097f4c7e5

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
ser incabível agravo interno contra decisão colegiada. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.021 DO
RECURSO
CPC/2015.
INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO. (AgInt nos EDcl no AgInt nos
relator
EAREsp n. 1.966.719/PE,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
DJe de
14/3/2023,
)
16/3/2023.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS RECORRENTES.
1. Nos termos dos arts. 259 do RISTJ e 1.021 do CPC/15, admite-se a
interposição de agravo interno apenas contra decisão monocrática do relator,
configurando erro grosseiro a reiteração do referido recurso. Precedentes.
2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
EAREsp n. 890.972/RJ,
DJe de
)
4/12/2018,
13/12/2018.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51572989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/10/2025 16:45:38
Código de Controle do Documento: afe58cbd-c8da-4481-ac73-1c1097f4c7e5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.815.019 / SP
Número Registro: 2024/0445898-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10123774520218260100 10454642620208260100
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPRESVI - SERVICOS DE PORTARIA E ZELADORIA EIRELI
ADVOGADO : ROGÉRIO MARQUES E SILVA - SP314430
AGRAVADO
: CENTRO EMPRESARIAL CARLA VILANI
ADVOGADA
: SUSE PAULA DUARTE CRUZ KLEIBER - SP143280
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EMPRESVI - SERVICOS DE PORTARIA E ZELADORIA EIRELI
ADVOGADO : ROGÉRIO MARQUES E SILVA - SP314430
AGRAVADO
: CENTRO EMPRESARIAL CARLA VILANI
ADVOGADA
: SUSE PAULA DUARTE CRUZ KLEIBER - SP143280
TERMO
Documento eletrônico VDA53202918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:44:57
Código de Controle do Documento: 917a16f5-4971-43bc-baab-01fb4c1bbbd1

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:44:57
Código de Controle do Documento: 917a16f5-4971-43bc-baab-01fb4c1bbbd1